Tribunal: TJES
Processo: 5003613-75.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003613-75.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: M.A. FERREIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES e outros
AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003613-75.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: M.A. FERREIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES, ESPÓLIO DE MARIA APARECIDA FERREIRA ANGELI
REPRESENTANTE: ADALTO JOAO ANGELI

Advogados do(a) AGRAVANTE: JOSE WILLIAM DE FREITAS COUTINHO - ES3323-A, ERIKA OLIVEIRA MARTINS - ES30824-A
Advogados do(a) AGRAVANTE: JOSE WILLIAM DE FREITAS COUTINHO - ES3323-A, ERIKA OLIVEIRA MARTINS - ES30824-A,
AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVADO: CARLOS ALESSANDRO SANTOS SILVA - ES8773-A

Embargos Declaratórios na Apelação Cível nº 5003613-75.2022.8.08.0000

Embargante: Banco do Estado do Espírito Santo

Embargado: M. A. Ferreira Indústria e Comércio de Confecções e Espólio de Maria Aparecida Ferreira Angeli.

Relator: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido por esta e. Primeira Câmara Cível (3338967) que, em suma, deu provimento ao agravo de instrumento para declarar o cabimento da exceção de pré-executividade e determinar que o juízo de origem julgue, dando o devido prosseguimento ao feito.

A parte embargante maneja seu recurso ao argumento da existência de omissão quanto à tese de ilegitimidade ativa recursal dos embargados.

É o breve relatório.
Peço dia para Julgamento.

Vitória, ES, datado e assinado eletronicamente.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003613-75.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: M.A. FERREIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES, ESPÓLIO DE MARIA APARECIDA FERREIRA ANGELI
REPRESENTANTE: ADALTO JOAO ANGELI

Advogados do(a) AGRAVANTE: JOSE WILLIAM DE FREITAS COUTINHO - ES3323-A, ERIKA OLIVEIRA MARTINS - ES30824-A
Advogados do(a) AGRAVANTE: JOSE WILLIAM DE FREITAS COUTINHO - ES3323-A, ERIKA OLIVEIRA MARTINS - ES30824-A,
AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVADO: CARLOS ALESSANDRO SANTOS SILVA - ES8773-A

VOTO

Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade ou contradição.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que previa as suas hipóteses de cabimento à época em que a decisão se tornou recorrível e na qual o presente recurso fora interposto, art. 1.022, do CPC,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.
”

Neste sentido ensinam Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“
Nada obstante o recurso de embargos de declaração vise apenas ao aperfeiçoamento da decisão judicial, patrocinando aclareamento de obscuridade, desfazimento de contradição e supressão de omissão, não se prestando, como regra, à obtenção de modificação do julgado, pode ocorrer de o acolhimento dos embargos declaratórios provocar uma alteração na substância da decisão embargada. (...) Observe-se que o embargante não pretende diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação no entendimento exposto pelo órgão jurisdicional na decisão com a interposição de embargos declaratórios com efeitos infringentes. O que pretende é o aclareamento da obscuridade, o desfazimento da contradição e a supressão da omissão, que, indiretamente, acabam por modificar o julgado.” (MARINONI, Luiz Guilherme. MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil: comentado artigo por artigo. 4. ed. rev. Atual. e ampl. - São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2012.)

Na mesma esteira de raciocínio se apresenta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
Não pode ser aberto espaço em sede de embargos de declaração para que o julgamento do acórdão tenha seus fundamentos e conclusões revisitados, a fim de se adotar o desejado pelo embargante. Se assim for procedido, o que não se admite, estar-se-ia rejulgando a causa ou o recurso. 2. A função dos embargos declaratórios é, apenas, integrativa. Excepcionalmente, pode ter efeitos modificativos quando situação peculiar de erro na aplicação do direito for constatada. 3. Razões de decidir não podem ser alteradas por embargos de declaração. 4. Se o acórdão, na visão da parte, violou a Constituição, deve ser atacado pelo recurso específico. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no MS: 10379 DF 2005/0015913-3, Relator: Ministro JOSÉ DELGADO, Data de Julgamento: 11/10/2006, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJ 06.11.2006 p. 290)”

Fixadas tais premissas, tenho que o presente recurso merece ser provido, entretanto, sem efeitos infringentes, na medida em que, de fato, houve omissão do acórdão quanto à tese de ilegitimidade ativa recursal dos embargados.

Quanto ao ponto, destaco a existência de legitimidade ativa recursal, na medida em que os embargados integram o polo passivo da relação processual na origem e, portanto, têm legitimidade para interpor recursos das respectivas decisões. Em outras palavras, a execução de título extrajudicial fora proposta pelo Banco Banestes contra os embargados, razão porque possuem legitimidade para, não apenas apresentar exceção de pré-executividade no feito de origem, mas para interpor recurso contra decisão que rejeitou a referida exceção.

Imperioso destacar, outrossim, que o reconhecimento da legitimidade para interpor recurso ou para apresentar exceção de pré-executividade não significa o acolhimento das teses veiculadas nos referidos feitos, mas apenas que devem se apreciados pelos juízos competentes.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para sanar o referido vício de omissão sem, contudo, atribuir efeitos infringentes.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.022, CPC. HIPÓTESES DE CABIMENTO. OMISSÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade ou contradição.
2.
Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.
3.
Fixadas tais premissas, tenho que o presente recurso merece ser provido, entretanto, sem efeitos infringentes, na medida em que, de fato, houve omissão do acórdão quanto à tese de ilegitimidade ativa recursal dos embargados.
4.
Quanto ao ponto, destaco a existência de legitimidade ativa recursal, na medida em que os embargados integram o polo passivo da relação processual na origem e, portanto, têm legitimidade para interpor recursos das respectivas decisões. Em outras palavras, a execução de título extrajudicial fora proposta pelo Banco Banestes contra os embargados, razão porque possuem legitimidade para, não apenas apresentar exceção de pré-executividade no feito de origem, mas para interpor recurso contra decisão que rejeitou a referida exceção. Imperioso destacar, outrossim, que o reconhecimento da legitimidade para interpor recurso ou para apresentar exceção de pré-executividade não significa o acolhimento das teses veiculadas nos referidos feitos, mas apenas que devem se apreciados pelos juízos competentes.
4.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.